Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1015390-15.2020.8.11.0000
Agravante: BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1029853-33.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de empossar o Recorrente no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, se submeteu ao concurso público regido pelo Edital no 002/PMC/SME, promovido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e pela Secretaria Municipal de Educação, para provimento do cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais, logrando êxito em se classificar na 11a colocação entre as 126 vagas disponíveis.
Argumenta que, não obstante a sua nomeação no concurso público, o ato de posse encontra-se sobrestado por tempo indeterminado, ao fundamento de que o Município instituiu a modalidade de home office aos servidores, em razão da pandemia do Covid-19.
Assevera que, o Agravado utiliza-se da contratação temporária de servidores para o preenchimento dos cargos previstos no concurso público.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do ato de posse do Recorrente no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, não se verifica a probabilidade do direito.
O ato acoimado como ilegal constitui a prorrogação, por tempo indeterminado, do prazo para a entrega da documentação para a posse dos servidores nomeados no concurso público.
Da análise do acervo probatório, não se verifica, de plano, a aventada ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, tendo em vista que, o fundamento adotado para a postergação do ato de entrega de documentos para posse, fora a contenção da disseminação do coronavirus e em cumprimento à orientação de isolamento domiciliar, motivação que merece guarida, ao menos até que sejam prestadas as informações.
De mesmo modo, não se vislumbra a ineficácia da medida acaso deferida ao final, uma vez que, o ato de posse poderá ser determinado por ocasião da apreciação do mérito da ação mandamental.
Necessário ter em mente que, a concessão da liminar implicaria em empossar o impetrante e os candidatos classificados em posições anteriores, ocasionando à Municipalidade, a assunção de despesas às quais o ente federativo poderia não se encontrar preparado para suportar, em razão da situação de pandemia vivenciada e a necessidade de direcionamento de verbas para áreas correlatas à saúde.
Ademais, não vislumbro indícios de preterição mediante a alegada ilegitimidade da contratação temporária, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator